Tribunal: TJSP
Processo: 0008928-95.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que homologou os cálculos de execução penal que consideraram a data-base para a nova progressão de regime a data em que preenchidos os requisitos para a progressão ao regime intermediário – Conforme precedentes desta Eg. Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que homologou os cálculos de execução penal que consideraram a data-base para a nova progressão de regime a data em que preenchidos os requisitos para a progressão ao regime intermediário – Conforme precedentes desta Eg. Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP) – A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva – Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008928-95.2019.8.26.0026, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
CHRISTIAN TIAGO DE SANTANA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008928-95.2019.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0008928-95.2019.8.26.0026
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Christian Tiago de Santana
Comarca: São Paulo
Voto no 23.424
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRETENDIDA A
REFORMA
DA
DECISÃO
QUE
HOMOLOGOU
OS
CÁLCULOS DE EXECUÇÃO PENAL QUE CONSIDERARAM
A DATA-BASE PARA A NOVA PROGRESSÃO DE REGIME
A DATA EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A
PROGRESSÃO
AO
REGIME
INTERMEDIÁRIO

CONFORME PRECEDENTES DESTA EG. CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL, NA EXECUÇÃO DA PENA, O
MARCO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME SERÁ A DATA
EM QUE O APENADO PREENCHER OS REQUISITOS
LEGAIS (ART. 112, LEP) A DECISÃO QUE DEFERE A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
TEM
NATUREZA
DECLARATÓRIA,
E
NÃO
CONSTITUTIVA

PRECEDENTES
DO
COL.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão de fls. 25/26, que, nos autos da execução n° 492.678,
rejeitou as alegações de fls. 22/23 e homologou os cálculos de
execução do reeducando CHRISTIAN TIAGO DE SANTANA
acostados a fls. 13/16, nos quais constou como marco temporal
para obtenção de nova progressão de regime a data em que
previsto o atendimento dos requisitos necessários à progressão
para o regime semiaberto.
Inconformado, recorre o parquet a fls. 01/07,
aduzindo equívoco nos cálculos homologados, nos quais deveria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008928-95.2019.8.26.0026 -Voto no
3
ter constado "como data-base para a progressão ao regime aberto, a
data em que o agravado preencheu os requisitos, objetivo e subjetivo,
qual seja: 29/07/2019" (fl. 06).
Requer, nestes termos, a reforma da r. decisão
vergastada.
O agravo foi contraminutado (fls. 34/38).
Mantida a r. decisão agravada (fl. 38).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 51/52, manifestando-se pelo provimento do
agravo.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Isso porque, conforme precedentes desta
relatoria1, a r. decisão que concede a progressão ao regime
intermediário tem natureza jurídica declaratória, e não constitutiva.
Como é cediço:
“As ações meramente declaratórias se caracterizam
porque têm por objetivo tão somente obter uma
certificação, uma certeza jurídica, um preceito. A
decisão meramente declaratória pressupõe uma
situação de incerteza e tem por objetivo eliminá-la,
1 Agravo de Execução Penal n° 0000239-78.2017.8.26.0496; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Relator:
Amaro Thomé; julgado em 25 de maio de 2.017; V.U..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008928-95.2019.8.26.0026 -Voto no
4
por meio de uma certificação. Daí se dizer que o bem
da vida que ela confere àquele que provocou a
jurisdição é a certeza jurídica acerca da existência,
inexistência ou modo de ser de uma determinada
situação jurídica (Rosenberg, Leo. Tratado de
derecho procesal civil, cit., p. 13), ou ainda acerca
da autenticidade ou falsidade de documento”2.
Como tal, a decisão declaratória não tem por
finalidade precípua a constituição de direitos, antes a resolução
de crise de certeza instaurada sobre sua preexistência ou
inexistência.
A decisão que defere progressão de regime, ao
passo em que entrega bem da vida novo
qual seja, a
semiliberdade ou do regime aberto ao condenado outrora detido
ou recluso em regime mais rigoroso , o faz mediante declaração
do atendimento aos requisitos legais indispensáveis à obtenção
da benesse, notadamente o mérito do reeducando e o
cumprimento de fração mínima legalmente estipulada da
reprimenda.
Neste
aspecto,
portanto,
a
decisão
de
progressão de regime pronuncia situação fática preexistente e,
2
DIDIER, Fredie. “Decisões declaratórias e constitutivas não têm eficácia imediata”. Disponível em
http://www.conjur.com.br/2016-out-27/fredie-didier-jr-decisao-declaratoria-nao-eficacia-imediata. Acesso em 27 de abril de
2.017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008928-95.2019.8.26.0026 -Voto no
5
como tal, o seu “efeito meramente declaratório retroage à época
em que se formou a relação jurídica, ou em que se verificou a
situação jurídica declarada. É, pois, efeito ex tunc”3.
Neste sentido, tem-se a jurisprudência que se
pacificou perante o Col. Supremo Tribunal Federal, recentemente
afirmada quando do julgamento do Habeas Corpus no 115.254,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
15/12/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016.
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão
de regime. Data-base. 3. Nos termos da
jurisprudência do STF, obsta o conhecimento
do habeas corpus a falta de exaurimento da
jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática
proferida pelo relator e não desafiada por
agravo regimental. Todavia, em casos de
manifesto constrangimento ilegal, tal óbice
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o
marco para a progressão de regime será a data
em que o apenado preencher os requisitos
legais (art. 112, LEP), e não a do início do
3 Santos, Moacyr A.. Primeiras linhas de Direito Processual Civil, V. III. São Paulo: Editora Saraiva, 1.979. P. 29.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008928-95.2019.8.26.0026 -Voto no
6
cumprimento da reprimenda no regime
anterior. 5. A decisão que defere a progressão
de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma
lógica utilizada para a regressão de regime
em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-
base é a da prática do fato, e não da decisão
posterior
que
reconhece
a
falta.
7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem
concedida.
(HC
115254,
Relator(a):
Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
25-02-2016
PUBLIC
26-02-2016).
Entendimento em sentido contrário implicaria
onerar o condenado com o custo cronológico do processo, vez
que o período compreendido entre a data em que atendido os
requisitos legais à progressão e a declaração judicial de sua
constatação corresponderia a tempo de cumprimento de pena
não aproveitável para a sua execução de forma progressiva e,
portanto, individualizada, o que evidentemente não se admite.
A r. decisão recorrida encontra-se alinhada ao
entendimento prevalente nesta Eg. Câmara de Direito Criminal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008928-95.2019.8.26.0026 -Voto no
7
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como com os
precedentes dos Tribunais Superiores – em especial fixado pelo
Col. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas
Corpus no 115.254, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-036 DIVULG 25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016 –, expressos no
sentido de se considerar para o cômputo do lapso para nova
progressão a data em que foi adquirido o direito à progressão
anterior, e não aquela em que (i) proferida a decisão que o
concedeu, (ii) aferido por exame criminológico o seu mérito, (iii)
reabilitadas as faltas disciplinares ou tampouco (iv) em que
efetivada a sua inserção no regime intermediário.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR